Tribunal: TJBA
Processo: 8000134-71.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000134-71.2019.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:
ANA LUISA CAMPELO DE SA

APELADO: SAMUEL ROOSEVELT PURIFICACAO DE REZENDE

Advogado(s)
:
DIVANEY RIBEIRO GOMES NOGUEIRA, ANTONIO ITALMAR PALMA NOGUEIRA FILHO, BRISA GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o ente público ao pagamento de remuneração referente ao mês de junho de 2018, bem como verbas correlatas, em razão do inadimplemento.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se o Município comprovou a quitação das verbas salariais pleiteadas pela parte autora.

III.
Razões de decidir

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre diante de matéria eminentemente documental, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos dos arts. 355 e 370, do CPC.

4. A controvérsia restringe-se à comprovação do pagamento de verba salarial, cuja prova é essencialmente documental e deveria ter sido apresentada na contestação.

5. A parte autora comprovou o vínculo e a prestação de serviços, atendendo ao ônus do art. 373, I, do CPC.

6. O Município não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, deixando de comprovar a quitação das verbas, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A juntada tardia de documentos preexistentes não é admitida, diante da preclusão consumativa e da necessidade de observância ao devido processo legal e à estabilidade da lide, nos termos dos arts. 434 e 435, do CPC.

8. Contracheques e relatórios internos não constituem prova suficiente da efetiva quitação da obrigação, por se tratarem de documentos unilaterais.

9. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que incumbe ao ente público comprovar o adimplemento das verbas salariais.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000134-71.2019.8.05.0142
, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE JEREMOABO
e como Apelado
SAMUEL ROOSEVELT PURIFICACAO DE REZENDE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator